Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-80.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014434-80.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 021.761.092-79 (RECORRIDO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), TATIANE ALMEIDA DE MORAES - CPF: 018.223.562-96 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ALVES - CPF: 050.325.441-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1014434-80.2022.8.11.0015 - Juizado Especial Cível E Criminal da Comarca de Sinop – MT.

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS, TATIANE ALMEIDA DE MORAES e FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ALVES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VENDA DE PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS – ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo adquirido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente solidariamente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos recorrentes
,
a título de danos morais, em virtude de cancelamento de voo pela empresa aérea.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

2.2.
Da ausência de danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Acolho tal preliminar, eis que, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples intermediação de venda de passagem aéreas, não havendo como se atribuir a ela o fato do voo ter sido cancelado de forma unilateral pela companhia aérea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da parte recorrente, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023